Tribunal: TJBA
Processo: 8006457-31.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8006457-31.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ENEDINA DOS SANTOS e outros Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE (OAB:BA43482-A), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL (OAB:MG133648-A), MARCELO NORONHA PEIXOTO (OAB:RS95975-A) APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA e outros Advogado(s): MARCELO NORONHA PEIXOTO (OAB:RS95975-A), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL (OAB:MG133648-A), LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE (OAB:BA43482-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ENEDINA DOS SANTOS e UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência, declarou a nulidade de contrato de seguro alegadamente celebrado sem anuência da autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A autora pleiteia majoração da indenização; a seguradora, a reforma da sentença para afastar as condenações ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do seguro que justificasse os descontos realizados; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante de descontos indevidos em benefício previdenciário; e (iii) determinar o valor adequado da reparação moral e dos honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de comprovação inequívoca da contratação do seguro e a existência de inconsistências nos documentos apresentados pela ré, tais como diferenças na assinatura e ausência de informações essenciais, evidenciam vício na formação do contrato e justificam sua nulidade. Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), cabendo a este comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual a ré não se desincumbiu. A cobrança indevida em verba de natureza alimentar, sem respaldo contratual válido, configura falha na prestação do serviço e justifica a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente caracteriza dano moral in re ipsa, dada a violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. A majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 se mostra adequada, considerando-se a vulnerabilidade da consumidora, a gravidade da conduta da ré e os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal. A manutenção dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação é justificada pela natureza da causa e pelo trabalho técnico exigido na defesa dos interesses da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000920-59.2018.8.05.0172, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023; TJ-BA, Apelação nº 0001978-15.2016.8.05.0138, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 14.06.2022; STJ, EAREsp 676.608/SP, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, Súmula nº 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006457-31.2024.8.05.0138, em que figuram como APELANTE: ENEDINA DOS SANTOS, ASPECIR PREVIDENCIA e como APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA, ENEDINA DOS SANTOS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora